Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOLNEI OTT DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação declaratória de quitação e cancelamento de contrato de plano de saúde ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da exigência contratual de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, bem como o pagamento das mensalidades referentes ao período. A recorrente alega que o contrato foi firmado em 10/07/2019 e vigorou até 27/07/2023, ocasião em que “protocolizou Carta de Cancelamento e Notificação Extrajudicial dando ciência à Operadora de Saúde” do pedido de cancelamento. Contudo, a agravada impôs a manutenção do plano por 60 (sessenta) dias, em razão do aviso prévio estabelecido em cláusula contratual. Defendeu tratar-se de empresa de pequeno porte, o que atrai o Código de Defesa do Consumidor. A cláusula seria abusiva, porque não se poderia exigir o pagamento após a notificação de resilição. Requereu a antecipação da tutela para obstar a cobrança posterior à notificação, a restrição cadastral e o depósito “de R$ 2.613,96 (dois mil seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos), equivalente ao produto dos 18 dias de manutenção mensal do plano pelo valor da diária (R$ 145,22 X 18 dias) e tal montante seja disponibilizado incontinenti à Operadora Requerida como quitação do resíduo de manutenção do Contrato no interregno decorrido de 10/07/2023 até 27/07/2023”. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a tutela provisória, sob o fundamento de que “não há evidências concretas que eventual cobrança da ré causará prejuízo irremediável à parte autora, caso ocorra”. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da impugnação, sem que houvesse pedido liminar. Preparo no ID 49539750 - Pág. 3. Após facultado prazo para manifestação do agravado, o recorrente requereu a concessão de liminar e sob o argumento que quase diariamente recebe mensagens de cobrança de R$ 4.356,52 até 20/08/2023, sob pena de restrição cadastral. Requereu a antecipação da tutela recursal para que a operadora “se abstenha de tomar qualquer medida judicial ou extrajudicial que objetive: a.1) a cobrança e/ou o cadastro da Agravante em órgãos de proteção ao crédito e/ou a constrição do saldo integral ou residual relativo à parcela do mês de julho de 2023, que era de R$ 4.356,52, com o consequente cancelamento do boleto relativo ao mês em tela”, bem como a disponibilização do valor em depósito de R$2.613,96, realizado na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não vislumbro perigo da demora em aguardar o provimento final suficiente para a concessão da tutela provisória. Isso porque não há evidências concretas que eventual cobrança da ré causará prejuízo irremediável à parte autora, caso ocorra. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, salienta-se que o contrato firmado estabeleceu a inclusão de 4 (quatro) beneficiários no plano de saúde e que a agravante se trata de sociedade de pequeno porte. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido por aplicável a Lei no. 8.078/90 nas relações jurídicas em que participa pessoa jurídica, quando figurar destinatária final do produto ou serviço e restar demonstrada sua vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica: AGRAVO INTERNO - AGRAVO - INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - ARTIGOS 165, 458 E 535, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - REEXAME DE PROVAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA MITIGADA. 1. Tendo o Tribunal de origem fundamentado o posicionamento adotado com elementos suficientes à resolução da lide, não há que se falar em ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC. 2. Não examinada a matéria objeto do Recurso Especial pela instância a quo, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A convicção a que chegou o Acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial os enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes. 5. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 402.817/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) No caso, não há razão para adotar uma ratio decidendi diferente, lembrando que nos contratos empresariais, via de regra, a empresa figura como mera estipulante, pois o serviço será prestado aos seus empregados, ainda que exista ou possa existir a coparticipação da pessoa jurídica no pagamento dos custos do contrato. Acerca das condições de condições de resolução dos planos de saúde, assim estabelecia o art. 17, da Resolução n. 195 da ANS, vigente em 19 de junho de 2019, data da contratação (ID 166836523 na origem): Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Em cumprimento ao preceito legal, a redação do contrato estabelecia que “o cancelamento imotivado do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de contrato e mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento”. Contudo, o parágrafo único do artigo 17, RN 195/2009 foi anulado pela Resolução no 455/2020 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual a exigência de comunicação com antecedência mínima de sessenta dias teve vigência até a edição da nova norma, em 30/03/2020. Essa alteração decorreu de determinação judicial, mais precisamente do julgamento de ação civil pública que tramitou na justiça federal, cujo entendimento foi de que a disposição era abusiva e ilegal, porque prejudicava o direito do consumidor de buscar o prestador que lhe oferecesse melhores condições de serviço e custo no mercado. Diante disso, evidenciado que a abusividade da norma também atinge as cláusulas contratuais no mesmo sentido, em razão de interpretação sistemática e teleológica do julgado e da Resolução Normativa posterior. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da ANS, permitia a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, o preceito foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20. 2. Diante da sua anulação, é possível a denúncia do contrato por parte da estipulante e sem a necessidade de notificação prévia com 60 dias de antecedência, ainda que estabelecida no ajuste, porque configura vantagem desproporcional para a operadora do plano de saúde. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1675544, 07309426720218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, deve cessar imediatamente a cobrança das mensalidades posteriores ao aviso de rescisão contratual em 27/07/2023 (ID 166836523 - Pág. 33 a 166836524 - Pág. 15, na origem), salvo com relação a coparticipação ou cobrança por algum atendimento prestado e ainda não processado pela operadora, fixando-se o prazo razoável de até 60 dias para sua exigência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que a agravada se abstenha de cobrar as mensalidades devidas pelo agravante e posteriores ao aviso de rescisão contratual em 27/07/2023, bem como para obstar a restrição cadastral, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00. Fica facultada a cobrança da coparticipação ou por serviços prestados no curso da relação contratual, caso haja previsão, até o prazo de 60 dias da respectiva notificação pelo estipulante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se pessoalmente o plano de saúde na forma da Súmula 410 do STJ. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46